Tribunal: TJDFT
Processo: 0720330-35.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O princípio da insignificância incide quando diante de fatos dotados de mínima ofensividade, desprovidos de periculosidade social, de reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e que a lesão jurídica provocada seja inexpressiva.

2. Embora seja hipótese de furto qualificado, não se mostra pertinente movimentar a estrutura estatal, para apurar fato economicamente insignificante - valor total dos bens de R$ 59,35 (cinquenta e nove reais e trinta e cinco centavos) -, com o qual o Direito Penal não se deve ocupar, sobretudo porque imputado a réu primário.

3. Recurso desprovido.